Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009748-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P. R. V. D. N. - CPF: 052.076.711-03 (AGRAVANTE), JORGE BATISTA DA NOBREGA - CPF: 067.199.024-15 (AGRAVANTE), JANETE VIEIRA BARBOSA DA NOBREGA - CPF: 452.179.711-34 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), JORGE BATISTA DA NOBREGA - CPF: 067.199.024-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE VIEIRA BARBOSA DA NOBREGA - CPF: 452.179.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROFESSOR AUXILIAR INDIVIDUAL - ATENDIMENTO PEDAGÓGICO EXCLUSIVO - CONFORME O LAUDO MEDICO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

2. Inaplicável o princípio da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009748-90.2022.811.0000

AGRAVANTE: P. R. V. D. N. REPRESENTADO POR SEUS GENITORES JORGE BATISTA DA NOBREGA E JANET VIEIRA BARBOSA DA NOBREGA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado por
P. R. V. D. N. Representado por seus genitores JORGE BATISTA DA NOBREGA e JANETE VIEIRA BARBOSA DA NOBREGA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1008298-06.2022.8.11.0003
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A Agravante sustenta que, em síntese, mesmo diante da robusta documentação anexada pelo agravante, demonstrando a urgência e a necessidade do professor auxiliar como postulado, tal providência não foi voluntariamente fornecida pelo demandado e, mesmo assim, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de que no caso em tela não ficou demonstrado a urgência/emergência do pleito.

Afirma que, o agravante foi diagnosticado com Retardo mental leve - menção de ausência ou de comprometimento mínimo do comportamento (CID 10 F70.0) e, em decorrência da doença, apresenta dificuldades de comunicação e comportamento e, consequentemente de interação social. A documentação que acompanhou a exordial demonstra, inequivocamente, a necessidade de acompanhamento com professor individual em sala de aula.

Assevera, ainda, que, a médica esclareceu, por conta do diagnostico, que o adolescente está tendo o desempenho escolar comprometido e por isso, necessita de uma auxiliar de desenvolvimento, para estimular e fortalecer o seu desempenho.

Assim, requer seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que conceda atendimento pedagógico exclusivo e permanente ao requerente, dentro da sala de aula, por meio de Professor Auxiliar Individual, fixando o prazo máximo de 48 horas para a concessão ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).

Ao final o PROVIMENTO do presente agravo, com o fim de reformar definitivamente a decisão interlocutória agravada, proferida nos autos supracitados, ratificando a medida liminar acima postulada, caso deferida, e determinando que o professor auxiliar seja concedido, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para a concessão ou outro prazo que Vossas excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas, sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).

A liminar foi deferida no ID. no 129447171.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID no 130705159, rechaçando as teses mencionadas e requerendo pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao ID. no 134223172, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência,
P. R. V. D. N. Representado por seus genitores JORGE BATISTA DA NOBREGA e JANETE VIEIRA BARBOSA DA NOBREGA
contra decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1008298-06.2022.8.11.0003
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo que seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que conceda atendimento pedagógico exclusivo e permanente ao requerente, dentro da sala de aula, por meio de Professor Auxiliar Individual, fixando o prazo máximo de 48 horas para a concessão ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).

Pois bem.

No caso, verifico a probabilidade do recurso da Agravante, posto que o Juízo
a quo
, não concedeu a tutela antecipada, com fundamento de que não ficou demonstrados a urgência/emergência do pleito, o que não se justifica.

O entendimento da jurisprudência nacional é no sentido do deferimento desse pedido, por entender que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares, mas também acompanhamento escolar.

A educação pública e privada deve ser inclusiva, sendo o direito à educação assegurado à criança e ao adolescente com deficiência, A Carta Magna e o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluem o apoio individualizado de profissionais que lhes auxiliem e atendam às suas necessidades especiais pedagógicas e de socialização no ambiente escolar.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUIDADOR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – MENOR COM TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a CRECHES e unidades pré-escolares. (...). 3. Inaplicável o princípio da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais”. (N.U 0017908-04.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

2. A educação pública e privada deve ser inclusiva, sendo o direito à educação é assegurado à criança e ao adolescente com deficiência, na Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nisso incluído o apoio individualizado de profissionais que lhes auxiliem e atendam às suas necessidades especiais pedagógicas e de socialização no ambiente escolar.

3. É dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que o agravante possui transtorno do déficit de atenção e hiperatividade - TDAH e necessita de acompanhamento educacional especializado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000702-07.2019.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, Publicado no DJE 22/3/2021)

[Destaquei].

Conforme os documentos em anexo no Id no 128915182, foi solicitada a garantia do atendimento educacional especializado ao adolescente, conforme documento do CREAS, para que seja efetivamente garantido, com a adequada oferta do Atendimento Educacional Especializado em unidade escolar da rede estadual de ensino.

Foi atestado ainda a necessidade de acompanhamento especializado pelo CID-10: F70.0 "com nível de gravidade leve" (são características por quadros com prejuízos nas habilidades de interação social, de comunicação e comportamento).

Por tanto, comprovado está que existe um comprometimento referente ao desempenho escolar do adolescente. De acordo com a necessidade de potencialização do desempenho escolar, deve o agravante ser atendido com ADI - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, no sentido de estimular e fortalecer o desenvolvimento escolar, conforme a necessidade da referida criança. Vale ressaltar que, o adolescente se encontra em tratamento em unidade de saúde (CAPSI) Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil desde 29/5/2014, onde recebe acompanhamento por meio de psicoterapias com equipe multiprofissional e consultas psiquiátricas mensais. Assinado pela Medica Dra Maíra S. Miyaahira - CRM-MT 6571.

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida anteriormente e
PROVEJO PARCIALMENTE
o agravo, para determinar que o agravado conceda atendimento pedagógico exclusivo por meio de professor auxiliar individual para o agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022